Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-18.2019.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. 1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS APELANTES. 1.1. NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DO DESENTRANHAMENTO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS QUE NOTICIAM O SUPOSTO ENVOLVIMENTO DA VÍTIMA COM O TRÁFICO DE DROGAS. DOCUMENTOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM OS FATOS EM JULGAMENTO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROIBIÇÃO EXPRESSA COM A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 14.245/2021. PRECEDENTES DO STJ. DESACOLHIMENTO. 1.2. NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO PRESIDENTE DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. AO EMITIR JUÍZO DE VALOR NA CONDUÇÃO DO TRIBUNAL DE JÚRI, FICA CARACTERIZADA A QUEBRA DE IMPARCIALIDADE OU INFLUÊNCIA NEGATIVA DOS JURADOS. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADO. 3. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1.1. Não há ilegalidade na determinação de desentranhamento de matérias jornalísticas que noticiavam o suposto envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, haja vista que esses documentos não têm relação com os fatos em julgamento, e visavam atingir a dignidade da vítima perante os julgadores leigos, em flagrante violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e à dicção do art. 474-A no Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 14.245/2021, que pretende coibir a prática de atos que atentem contra a dignidade da vítima.
1.2. Apesar de o juiz presidente não poder se manter inerte no papel de espectador, devendo atuar na condução de forma apropriada na busca da verdade real de maneira a evitar abusos pelas partes durante os debates em plenário, o certo é que, ao externar a sua íntima convicção, emitindo juízo de valor, acaba por conduzir a formação de convicção dos jurados de forma negativa, caracterizando, assim, a quebra de imparcialidade ou influência negativa dos jurados.
2. Análise do mérito prejudicada, com o acolhimento da preliminar.
3. Preliminar acolhida. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000562-18.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SÉRGIO DA LOTÉRICA (APELANTE), KÁSSIA MARIANO VALEIRO (APELANTE), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (VÍTIMA), SILVANIA LOPES DE CARVALHO DOS ANJOS - CPF: 003.737.181-95 (ASSISTENTE), MAURO DIAS DOS SANTOS - CPF: 812.014.601-82 (ASSISTENTE), ALISON ALVES FERREIRA - CPF: 044.389.231-82 (ASSISTENTE), TACIANA MARIA DA SILVA - CPF: 061.938.991-54 (ASSISTENTE), ANA PAULA FERREIRA SANTOS (ASSISTENTE), GEANE DE PAULA RESENDE - CPF: 075.127.361-93 (ASSISTENTE), SERGIO LOPES DE CARVALHO - CPF: 632.584.391-68 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
CON
DENAÇÃO
.
1. PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
PELOS
APELANTES
.

1.1.

NULIDADE
DO JULGAMENT
O
DO
TRIBUNAL DO JÚRI
EM RAZÃO DO DESENTRANHAMENTO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS QUE NOTICIAM O SUPOSTO ENVOLVIMENTO DA VÍTIMA COM O TRÁFICO DE DROGAS
.
DOCUMENTOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM OS FATOS EM JULGAMENTO
.
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
.
PROIBIÇÃO EXPRESSA COM A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 14.245/2021
.
PRECEDENTES DO STJ
.
DESACOLHIMENTO.

1.2.
NULIDADE
DO JULGAMENTO

DO TRIBUNAL DO JÚRI
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO PRESIDENTE DO
PROCESSO
.
ACOLHIMENTO
. AO EMITIR JUÍZO DE VALOR NA CONDUÇÃO DO TRIBUNAL DE JÚRI, FICA CARACTERIZADA A QUEBRA DE IMPARCIALIDADE OU INFLUÊNCIA
NEGATIVA DOS JURADOS.
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAM
ENTO.

2.
ANÁLISE DO
MÉRITO PREJUDICADO.

3
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO
PROVIDO.

1.
1.

Não há ilegalidade na determinação de desentranhamento de matérias jornalísticas que noticiavam o suposto envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, haja vista que esses documentos não t
ê
m relação com os fatos em julgamento,
e
visavam atingir a dignidade da vítima perante os julgadores leigos, em flagrante violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e à dicção do art. 474-A no Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 14.245/2021, que pretende coibir a prática de atos que atentem contra a
dignidade
da vítima.

1.2. Apesar
de
o juiz presidente não
poder se
manter inerte no papel de espectador,
devendo
atuar
na condução
de forma apropriada na busca da verdade real de maneira a evitar abusos pelas partes
durante os debates em plenário, o certo é que, ao externar a sua íntima convicção, emitindo juízo de valor, acaba por
conduz
ir
a formação de convicção dos jurados de forma negativa
,
caracterizando, assim,
a
quebra de imparcialidade ou influência negativa dos jurado
s
.

2
.
A
nálise do mérito prejudicada, com o acolhimento da preliminar.

3.
Preliminar acolhida.
Recurso
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Ewerton Figueiredo de Moura
e
Anderson Crema Gonçalves
, contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
(desaforado)
,
que
nos autos da Ação Penal n.
0000562-18.2009.8.11.0048
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou
-os

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
fútil
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(
art. 121, § 2o,
I
I e IV, do Código Penal
)
,
aplicando ao primeiro a
pena de
27 (vinte e sete)
anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao segundo,
21
(
vinte e um
)

anos de
reclusão, em regime inicial fechado
.

Ewerton Figueiredo
,

forte nas
razões que se encontram no ID
176236154
,
argu
i
, preliminarmente, a nulidade
do julgam
ento
do
Tribunal do Júri

ante a parcialidade do m
agistrado
. E, no mérito postula
:
(
i
)
o afastamento da agravante da reincid
ência específica;
(
ii
)

o
afasta
mento

d
os argumentos da suposta execução a mando da organização criminosa que majorou a pena em 2 (dois) anos;
e

(
iii
)

o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Anderson Crema, nas razões que
vistas
no ID
178785176
,
requer “
seja conhecido e provido este recurso de apelação para o fim de: a) Acolher a preliminar e declarar a nulidade da sessão de julgamento, determinando a realização de nova sessão; b) No mérito, revisar a dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais favoráveis/ausência de agravante; c) Quaisquer circunstâncias judiciais que se mantenham, seja redimensionada a pena para a fração de 1/6 para cada desvalor reconhecido
”.

Nas contrarrazões constante
s
no ID 178977697, o Ministério
Público
pugna pela rejeição da
s
preliminares
.

E
, no mérito, pelo desprovimento
destes

recursos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer
exteriorizado
no ID
183729189
, opina
pelo “
acolhimento da preliminar de nulidade constatada, com a declaração de nulidade do julgamento e a submissão dos réus a novo júri, declarando a suspeição do magistrado que presidiu a sessão plenária questionada
”
.

E
,
no mérito, pelo parcial provimento dos
presentes recursos
, a fim de
se
readequar as penas dos apelantes.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do julgamento

do
Tribunal do Júri
por violação ao princípio da imparcialidade

Os
apelantes sustentam
, nesta preliminar,
a
nulidade do julgamento
do
Tribunal do Júri
por suposta violação ao princípio da imparcialidade

d
o condutor
do processo,
ao argumento de que,
além de impedir a defesa de exibir os antecedentes criminais da vítima durante a sessão do Júri,
excedeu-se n
a linguagem, interferindo na decisão
dos jurados.

No entanto, não assiste razão aos apelantes.

Com efeito, ressai
destes
que, na fase do art. 479 do Código de Processo Penal, a defesa juntou matérias jornalísticas que noticiaram operações policiais de combate ao tráfico de drogas na
quela
comarca
q
ue supostamente tinha a vítima como um dos investigados.

Entretanto, a autoridade judiciária determinou o desentranhamento dos aludidos documentos, atendendo a um pedido do Ministério Público atuante no primeiro grau, ao argumento de que a exibição das
reportagens
é alheia ao crime doloso contra a vida em apuração
,
isso sem contar que
seria ofensiva à dignidade da vítima.

Outrossim
, impende registrar qu
e, ao contrário do aduzido pela
Procuradoria-Geral de Justiça, os documentos desentranhados não se tratava de
“antecedentes criminais da vítima”
, mas de matérias jornalísticas que não têm qualquer relação com os fatos em ap
uração
nestes autos
,
que tinham a nítida i
ntenção de desabonar a conduta social da vítima de homicídio perante os julgadores leigos.

Diante disso, impõe-se reconhecer que não merece reparos a decisão que determinou o desentranhamento
das
aludid
as

reportag
ens
,
mormente após
da
vigência da Lei n. 14.245/2021 que visa coibir a prática de atos que atentem contra a
dignidade
da
vítima. Isso porque, o referido diploma legislativo incluiu o art. 474-A no
Código de Processo Penal, que veda expressamente a utilização de documentos e informações que ofendam a dignidade da vítima em plenário, a saber:

Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:(Incluído pela Lei no 14.245, de 2021)

I -
a
manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;
(
Incluído pela Lei no 14.245, de 2021)

II -

a
utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas
.
(Incluído pela Lei no 14.245, de 2021)
Destacamos

Mas ainda que assim não fosse, antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 14.245/2021, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que os antecedentes da vítima não têm relação com os fatos em apuração, isso significando dizer que esse tipo de documento não pode
, também,
ser explorado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
tal como se infere do julgado a seguir resumido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 479 DO CPP
. LEITURA DE DOCUMENTO OU EXIBIÇÃO DE OBJETO EM PLENÁRIO. RELAÇÃO DIRETA COM O FATO OU COM O AGENTE. FOLHA DE ANTECEDENTES DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a leitura, em Plenário, de
documento ou a exibição de objeto, a que se refere o art. 479 do CPP, deve versar sobre a matéria de fato, submetida à apreciação dos jurados, ou que diga respeito ao agente, não se inserindo, no alcance da norma, a folha de antecedentes da vítima.

2. Agravo regimental improvido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.067.705/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19.9.2017 e publicado no
DJe
de 27.9.2017)

Por outro
viés
,
em relaç
ão à
alegada imparcialidade do magistrado, que ao conduzir a instrução em plenário excedeu-se ao emitir sua íntima convicção, especialmente quanto ao “
pedido defensivo de impugnação dos quesitos, lendo sua decisão em voz alta aos jurados, deliberando sobre o mérito da causa, destacando, inclusive, que “deveria ser aditada a denúncia para incluir o delito de organização criminosa
”, certo é que
têm razão os
apelantes.

É
sabido que
o juiz presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real e atuando de maneira a evitar abusos pelas partes durante os debates em plenário.

A
liás, a
cerca
da
temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA ORDEM NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 497 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018.

2.
Em atenção ao art. 497 do Código de Processo Penal, tem-se que, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates
.

3. Na hipótese, conforme bem fundamentou a Corte local, no julgamento da apelação interposta pela defesa, não há falar em excesso de linguagem do Juiz presidente, o qual, no exercício de suas atribuições na condução do julgamento, interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente.

4. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a firmeza do magistrado presidente na condução do julgamento, assim como no caso em exame, não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, somente sendo possível a anulação do julgamento se o prejuízo à acusação ou à defesa for isento de dúvidas, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não ocorreu na situação retratada nos autos.

5. Ademais, A alegada parcialidade da Juíza Presidente na condução do feito ou sua indevida influência na formação da convicção dos jurados, demanda, na espécie, o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 208.688/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/8/2013,
DJe
de 26/8/2013).

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 694.450/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021

Destacamos

Tendo isso como norte,
é forçoso concluir que o

presidente d
o Tribunal do Júri

excedeu-se na condução da sessão, emitindo juízo de valor capaz de influenciar na formação de convicção dos jurados de forma negativa, violando, assim, o art.
5o, XXXVII, da Constituição Federal,
o
art. 8o do pacto da San José da Costa Rica e art.
497 do Código de Processo Penal.

Isso porque o
magistrado não
apenas esclareceu os motivos pelos quais houve o desaforamento do J
úri da Comarca de Juscimeira para Rondonópolis, mas

também
externou a sua íntima convicção
, emitindo
juízo de valor ao afirmar que “
infelizmente, o colega sentenciante
[
prolator d
a sentença de pronúncia]
não se ateve, promovendo
emendati

libelli
, art. 383 do CPP. A
c
resço que, pelos vários indícios de provas colhido, penso que o colega deveria ter ordenado o aditamento da denúncia, para incluir o delito de organização criminosa
”
,
circunstância, essa,
que demonstra a quebra de imparcialidade do julgador
.

(
ID 174544042
,

p
. 21)

É ressabido que, nos termos do art. 251 do Código de Processo Penal, “
ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo
e manter a ordem no curso dos respectivos atos
”
.

Sendo

a
ssim, a “
i
mparcialidade do órgão jurisdicional é um

"princípio supremo do processo"

e, como tal, imprescindível para o seu normal desenvolvimento e obtenção do reparo judicial justo. Sobre a base da imparcialidade está estruturado o processo como tipo heterônomo de reparo
”
.

(LOPES JR, Aury.Direito Processual Penal- 10a Ed. 2013, Editora Saraiva, p.177)
.

E, c
onsoante
foi
mencionado pela Defensoria Pública
nas
razões recursais:

[...] Por certo que imparcialidade não se confunde com neutralidade do julgador, condição esta incompatível com a própria natureza humana. E é por isso que o sistema processual adota, como regra geral, o sistema do livre convencimento motivado sobre a apreciação das provas (CF, art. 93, IX e CPP, art. 155). O juiz pode ter suas opiniões pessoais, suas
idiossincrasias
, seus preconceitos até. No entanto,
ao decidir uma causa, ele deverá se ater aos elementos dos autos, mantendo equidistância das partes envolvidas e fundamentando suas decisões.

Ocorre, Excelências, que nos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri esse dever de fundamentação não é imposto aos jurados componentes do Conselho de Sentença em razão da
sigilosidade
das votações (CF, art. 5, XXXVIII, “b”) e da própria natureza e história do instituto. Por isso, o Código de Processo Penal estabelece um sistema bifásico de julgamento e ainda ergue diversas limitações probatórias (art. 479) e argumentativas (art. 478) no esforço de impedir a contaminação da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Na mesma linha dessas vedações, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Estaduais solidificou ao longo dos anos
a
necessidade
do
Juiz Presidente do Tribunal do Júri usar de linguagem comedida e não fazer juízo de certeza no momento da pronúncia para evitar exercer influência indevida sobre o Conselho de Sentença
, usurpando-lhes a competência de decidir sobre o fato. [...].

Destaques no original

A
lém do mais, a
presunção de inocência
é um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual
penal, e tem
fundamento na máxima de que ninguém será considerado culpado até que se prove o contrário,
de modo que, de nada adianta possibilitar a articulação da defesa, se o juiz, antes da votação dos jurados, afirma que, além dos delitos pelos quais os acusados foram pronunciados, deveriam ter sido incluídos outros delitos, posto que
existia
provas para tanto. Agindo assim, o juiz desmonta qualquer linha de defesa e afronta, à toda evidência, a Constituição Federal.

A propósito, acerca de o magistrado não poder tratar os acusados como se condenados fossem, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A
AUTO-INCRIMINAÇÃO
- DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a
auto-incriminação
- que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (
nemo

tenetur
se
detegere
) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. -
Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao
denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário.
Precedentes.
(STF, HC 79812, Relator: C
elso de Mello
, Tribunal Pleno, julgado em 08
.
11
.
2000, DJ 16
.
02
.
2001 PP-
00091 EMENT
VOL-02019-01 PP-00196)
Destacamos

Finalmente,
por sua pertinência,

não se pode olvidar da
manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça
segundo a qual
, “
ao externar a sua íntima convicção que o réu em julgamento estava envolvido com organização criminosa, antes da deliberação dos Senhores Jurados, demonstra a quebra da imparcialidade do julgador
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso interposto por
Ewerton Figueiredo de Moura
e
Anderson Crema Gonçalves
, a
fim de acolher a
preliminar de nulidade do julgamento

do Júri Popular, ante a
violação ao princípio da imparcialidade
,
e submetê-los a novo julgamento perante o Tribunal do Júri na Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024